Tribunal: STF
Processo: ARE 1280599
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “CONSTITUCIONAL. TAXA DE TURISMO. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2017, MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. ART. 140, II, CE/89. INEXISTÊNCIA. Afigura-se inconstitucional a Lei Complementar nº 13, de 29.09.2017, Município de Uruguaiana, ao instituir Taxa de Turismo distanciada dos pressupostos constitucionais da especificidade e divisibilidade, reclamados pelo art. 140, II, CE/89. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (fl. 4, e-doc. 4). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 29.1.2020 (fl. 1, e-doc. 8), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...)
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    7. No dispositivo constitucional está explícito que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.
     Dispõe-se na legislação processual que, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (§ 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Para o atendimento da repercussão geral, o recorrente deverá demonstrar a existência de dois requisitos: relevância (econômica, política, social ou jurídica) e transcendência (questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa).
     O requisito da transcendência não foi demonstrado pelos agravantes.
    Apesar de terem mencionado a repercussão geral na espécie vertente, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Insuficiente na espécie alegar que, “a fim de cumprir determinação do artigo 102, § 3º da Constituição Federal, regulamentada no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, a Recorrente vem demonstrar a existência de repercussão geral referente às questões constitucionais alegadas. 
    De acordo com o estabelecido pelo inciso I do § 3º do referido artigo, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. 
    Questão relevante do ponto de vista político, social e jurídico, ultrapassando em muito os interesses subjetivos da causa, transcendente, alça-se além do interesse das partes. 
    O provimento recorrido adotou interpretação manifestamente injusta da questão constitucional ao passo que ao assim proceder, em verdade cerceia ao Município Recorrente o exercício da competência tributária atribuída pela Constituição Federal em seu artigo 145, inciso II. 
    Ademais, trata-se de questão relevante por referir-se a processo de natureza principiológica, ao examinar um conflito de princípios constitucionalmente normatizados e cuja decisão atinge um número indeterminado de pessoas, tratando-se de interesse de toda a coletividade. 
    Desta forma, resta demonstrada que a questão constitucional versada neste processo oferece repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, eis que de relevância para toda sociedade” (fl. 4, e-doc. 8).
    Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus dos agravantes demonstrar haver relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.
    Essa não é exigência exclusiva da repercussão geral ou do sistema brasileiro. Institutos similares no direito comparado, como a petition for certiorari na Suprema Corte dos Estados Unidos, também exigem a demonstração de que a solução da causa ultrapassa os interesses subjetivos das partes:
    “Independentemente de o conflito estar delineado na petição, o requerente deve demonstrar todas as razões pelas quais o Tribunal deveria conceder a certiorari. A importância de um caso e, consequentemente, de seu “merecimento à certiorari” depende, acima de tudo, de quantas partes, além das que litigam, serão afetadas pelas questões apresentadas. O requerente deve persuadir o Tribunal de que o seu caso não se volta apenas para fatos delineados ou que as questões afetem apenas às partes do caso. Como afirmado pelo Chief Justice Vinson:
    Os advogados precisam ser aconselhados, na preparação de petitions for certiorari, a dedicar um pouco menos de tempo discutindo o mérito dos casos e um pouco mais de tempo demonstrando o por quê eles são importantes para que o Tribunal os ouça... O que o Tribunal está interessado é no efeito real, prático, da decisão – suas consequências para outros interessados e em outras situações... Se apenas demonstrar que a decisão recorrida pode estar errada, não cumpriu a sua finalidade” (Matthew B. Crum, 3 Cap. Def. Dig. 12 1990-1991 – tradução livre).
    “Regardless of whether a conflict is defined in a petition, the drafter must prudently marshall and present all of the reasons why the court should grant the petition. Importance of a case and consequently its certworthiness hinges foremost upon how many other parties, aside from the actual litigants, will be affected by the questions presented. The drafter must persuade the Court that his case does not turn merely upon its facts or that the question only affects the individual parties. As stated by Chief Justice Vinson:
    Lawyers might be well advised, in preparing petitions for certiorari to spend a little less time discussing the merits of their cases and a little more time demonstrating why it is important that the Courts shoud hear them... What the Court is interested in is the actual, practical effect of the disputed decision – its consequences for other litigants and in other situations... If it succeeds in demonstranting [only] that the decision below may be erroneous, it has not fulfilled its purpose”.
    A referência à repercussão geral sem demonstração da relevância da questão ou da transcendência dos interesses jurídico-processuais veiculados não cumpre o requisito constitucional posto. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição e implicar a inadmissibilidade do recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora